Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. NÃO CLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE PCD. PERCENTUAL DE VAGAS RESERVADAS. ERRO NA COMPOSIÇÃO DE LISTAS. RECLASSIFICAÇÃO APÓS DECISÃO JUDICIAL. CURSO DE FORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança Cível impetrado contra ato que, após a homologação do resultado final de concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, não atribuiu classificação ao impetrante na lista de Pessoas com Deficiência (PCD). O impetrante alega que, apesar de aprovado nas etapas anteriores, inclusive curso de formação, a ausência de classificação numérica viola seu direito líquido e certo devido à suposta inobservância do percentual de vagas para PCD, erro na inclusão de candidatos em listas e ilegalidade de sua desclassificação após reclassificação geral decorrente de decisão judicial que anulou questão da prova objetiva. Pleiteia a retificação da homologação e sua classificação na lista de PCDs.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a via eleita é adequada e se há direito líquido e certo comprovado de plano, considerando a alegação de necessidade de dilação probatória; (ii) verificar se a administração pública observou o percentual mínimo de 20% das vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD) na homologação do resultado final do concurso; (iii) apurar se houve erro na inclusão de candidatos hipossuficientes em lista relacionada a PCDs e se tal fato prejudicou o impetrante; (iv) analisar a legalidade da reclassificação do impetrante, que resultou em sua posição fora do número de vagas para PCD após decisão judicial que anulou uma questão da prova objetiva, mesmo após ter concluído o curso de formação; e (v) aferir se houve violação ao princípio da isonomia ao se comparar a homologação do cargo do impetrante com outros cargos do mesmo edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inadequação da via eleita é rejeitada, pois a controvérsia envolve a interpretação de normas do edital e a aplicação da legislação de cotas, matéria de direito passível de exame com base na prova documental pré-constituída, confundindo-se a análise do direito líquido e certo com o mérito.
4. Não se demonstrou violação ao percentual legal de 20% de vagas reservadas para PCDs, uma vez que o edital previu 42 posições (2 imediatas e 40 de cadastro reserva) para o cargo em questão, número que corresponde ao percentual aplicado sobre o total de vagas ofertadas, e a dinâmica de homologação final, incluindo candidatos sub judice ou aprovados em múltiplas listas, não altera o quantitativo original destinado à cota.
5. A alegada inclusão indevida de dois candidatos em lista de PCDs não convocados para o curso de formação, mesmo que necessitasse de ajuste formal, não demonstrou prejuízo concreto ao impetrante, pois sua situação de estar classificado fora do número de vagas disponíveis para a cota PCD após a reclassificação final permaneceria inalterada.
6. A alegação de violação ao princípio da isonomia, baseada na comparação com o número de homologados em outros cargos do mesmo edital, não se sustenta, pois não foi demonstrado, de forma líquida e certa, tratamento discriminatório e desarrazoado, sendo que eventuais diferenças podem decorrer da aplicação das regras editalícias a universos distintos de candidatos e situações fáticas específicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança denegada.
Tese de julgamento: "1. Não configura violação ao percentual de cotas para PCDs a manutenção do número de vagas previsto no edital, ainda que o número total de homologados no certame seja alterado por decisões judiciais ou pela aprovação de candidatos em múltiplas listas."

Dispositivos Relevantes Citados: Lei n. 4.949/2012; Lei n. 6.637/2020; Lei n. 12.016/2009, art. 25; Edital n. 01/2022 – ATUB (itens 7.4, 8.15, 9.6, 16.5.4, 20.1). Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão n. 1737902 (MS n. 0716844-12.2023.8.07.0000); Decisão TCDF n. 4738/2023; Súmula n. 512 do STF; Súmula n. 105 do STJ.